Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715771-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA COSTA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA DA COSTA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 232204767, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) é idosa e beneficiária do INSS (“Amparo Social ao Idoso” – BPC/LOAS); 2) celebrou contrato de empréstimo pessoal consignado (contrato 6792109) com o banco agravado em 29/5/2024; 3) após se arrepender do negócio jurídico celebrado, buscou o respectivo cancelamento junto à instituição financeira; 4) foi orientada a quitar antecipadamente o pagamento da primeira parcela (descontada em 28/6/2024) e a devolver o valor líquido restante no montante de R$ 1.398,37; 5) apesar de pagar o valor devido, o banco continuou a debitar do seu benefício previdenciário o valor das parcelas mês a mês no importe de R$ 388,30 (ID 71061335). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato de empréstimo descrito nos autos. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Os documentos anexados aos autos indicam que a autora recebe benefício previdenciário desde 2017 (“Amparo Social ao Idoso”) e, no dia 29/5/2024, celebrou contrato de empréstimo pessoal consignado com o banco agravado. O contrato de empréstimo informa que o valor principal é de R$ 2.053,36, de modo que o valor líquido liberado é de R$ 1.853,96. O crédito deve ser pago em 15 parcelas de R$ 388,30, com desconto da primeira parcela dia 26/6/2024 e da última dia 27/8/2025 (ID 71061346). Conforme extrato bancário, no dia 31/5/2024, o banco creditou o valor líquido do empréstimo na conta da autora (ID 71061345). Por outro lado, consta um boleto emitido pelo banco agravado no valor de R$ 1.398,37 e o respectivo comprovante de pagamento (ID 71061343), datado de 1/7/2024. De fato, no boleto consta a informação de que se trata da quitação das parcelas 2 a 7 do contrato 439849069 firmado entre as partes. Portanto, refere-se a contrato diferente do discutido nos autos (contrato 6792109). Ainda que se chegue à conclusão de que o boleto faz referência ao contrato de empréstimo aqui debatido, tudo indica se tratar do adiantamento das parcelas de 2 a 7. Aliás, essa dedução encontra respaldo no próprio extrato bancário da autora, pois o valor do empréstimo foi crédito em sua conta no dia 31/5/2024. A primeira parcela de R$ 388,30 foi debitada no dia 26/6/2024. Depois, os valores referentes às parcelas 2 a 7, ao que parece, não foram debitados porque pagos adiantadamente. Posteriormente, as parcelas voltam a serem descontadas a partir da 8a, referente ao mês de janeiro de 2025. Isso demonstra que o banco seguiu o cronograma ajustado em contrato (ID 71061346, p. 16). Apesar da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, a alegação da agravante de que o agravado descumpriu sua obrigação contratual demanda o prévio contraditório. O direito é controvertido; há necessidade de dilação probatória para melhor instrução do processo, com objetivo de analisar adequadamente eventual responsabilidade do réu e sua extensão. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator